Tribunal: TJDFT
Processo: 0734696-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734696-51.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: A. M. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: ISAAC MARQUES DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÓSTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. PACIENTE DE 2 ANOS DE IDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO STJ E PELA LEI No 14.454/2022. 1. Em observância à decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.013.199/DF, promove-se o reexame da apelação perante esta E. 4a Turma Cível quanto à análise da obrigatoriedade de fornecimento de órtese craniana ao autor/apelado. 2. Considerando que a órtese craniana em questão é recomendada para o tratamento da correção de assimetria craniana posicional que acomete o autor (menor, 2 anos de idade), com aptidão de evitar procedimento cirúrgico com elevado índice de mortalidade e maiores custos, havendo expressa indicação médica, mostra-se ilegítima a recusa de fornecimento de tratamento médico, sob a alegação de não estar incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 3. Na hipótese, tem-se que que a implantação da ortese craniana dispensa introdução no corpo humano ou procedimento cirúrgico, por se tratar de dispositivo externo confeccionado de forma personalizada para a criança/paciente e que proporciona a restauração do formato do crânio, cujo tratamento dura em média cinco meses 4. “Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia.(...)” (REsp n. 1.731.762/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018). 5. O procedimento em exame (órtese craniana) possui comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, o que enseja à obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde, nos termos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022. 6. Ratificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo da ré. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 4o, e inciso VII, da Lei 9.656/1998; 12, inciso VI, da Lei 9.656/98; 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor; 373, 421 e 927, estes do CPC, asseverando que no contrato firmado entre as partes não há cobertura para órtese craniana não ligada a ato cirúrgico, tampouco não é de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde por não constar no rol da ANS ou na Lei normativa do setor. Defende que não pode o Poder Público compelir o empresário a cumprir uma determinação que não é legal ou contratual, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade contratual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 10, § 4o, e inciso VII, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010